Tribunal: TJDFT
Processo: 0727099-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727099-58.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A RECORRIDOS: MASSA FALIDA DE PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA E JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS DE BUSCA PATRIMONIAL. SISTEMAS SISBAJUD, CENSEC, SREI E CNIB. POSSIBILIDADE PARCIAL. ADEQUAÇÃO DO PERÍODO DE REITERAÇÃO NA MODALIDADE TEIMOSINHA. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em grande parte, os pedidos de diligências formulados nos autos de execução de título extrajudicial. A decisão agravada autorizou, apenas parcialmente, a reiteração de ordens de bloqueio de ativos via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, limitando seu prazo a 7 (sete) dias, e rejeitou os pleitos de utilização dos sistemas CENSEC, SREI e CNIB para localização patrimonial do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a ampliação do prazo de reiteração de ordens de bloqueio de valores via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” para 30 dias; (ii) estabelecer se é admissível a utilização dos sistemas CENSEC, SREI e CNIB para localização de bens do devedor no curso da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reiteração de ordens de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD por prazo superior a 07 (sete) dias mostra-se adequada à efetividade da execução, sobretudo diante da tramitação prolongada da demanda executiva e da ineficácia de tentativas anteriores, sendo razoável a fixação de 30 (trinta) dias para abranger diferentes ciclos financeiros. 4. A utilização do sistema CENSEC para localização de bens encontra óbice na sua destinação institucional, voltada à comunicação de atos notariais entre serventias, e não à busca patrimonial, sendo as informações acessíveis ao credor mediante o pagamento dos emolumentos respectivos. 5. O sistema SREI e os registros públicos de imóveis possuem natureza pública e podem ser acessados diretamente pelos interessados sem necessidade de ordem judicial, mediante pagamento dos encargos devidos. 6. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) tem como finalidade a publicização de indisponibilidades já decretadas por decisões judiciais ou administrativas, não sendo meio hábil para busca de patrimônio, nos termos do Provimento CNJ no 39/2014. 7. A imposição de diligências por via judicial sem a devida justificativa representa indevida transferência de custos e encargos processuais ao Judiciário e aos cartórios extrajudiciais, o que é incompatível com a lógica da execução e do princípio da cooperação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É admissível a ampliação do prazo de reiteração de ordens de bloqueio via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, para 30 dias, quando justificada pela ineficácia de tentativas anteriores e necessidade de efetividade da execução. 2. Os sistemas CENSEC, SREI e CNIB não se prestam à localização patrimonial de devedores e não substituem as diligências extrajudiciais a cargo do exequente, as quais podem ser realizadas mediante o pagamento dos emolumentos devidos.” A recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, requerendo a realização de lançamento de restrição de indisponibilidade sobre imóveis indistintos dos recorridos, por intermédio da ferramenta CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). Para tanto, aduz que o credor possui o direito de perseguir a satisfação de seu crédito por todos os meios cabíveis e que todos os bens do devedor se sujeitam à execução. Suscita, no aspecto, dissídio interpretativo colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JULIANO RICARDO SCHMITT, OAB/SC 20.875 (ID 77265513). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: Por se tratar de medida executiva atípica, a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a sua subsidiariedade” (AREsp n. 2.702.711/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 77265513. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020